Tribunal: STF
Processo: Rcl 66511
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido.